Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei 11.340/2006, depois de descumprir medida protetiva m favor da irmã, aproximando-se da sua residência em violação da ordem proibitiva na área de exclusão.

2 Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, afastando a nulidade da sentença por omissão, pois esta se apresenta suficientemente fundamentada para justificar a condenação.

3 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo documento encaminhado pelo CIME, registrando a violação da zona de exclusão, corroborado pelos testemunhos de policiais, que detiveram o réu perto da casa irmã. A alegação é de que ele estava morando na rua e não tinha lugar certo para ficar. Não se reconhece o estado de necessidade sem prova idônea, sendo exigível conduta diversa, tal como se socorrer do CAPS, que oferece a todos os necessitados atendimento multiprofissional, psicossocial, e acolhimento noturno.
4 Recurso desprovido.

4 Apelação não provida.